Tribunal: TJMT
Processo: 1019334-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019334-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENFICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.716.595/0001-47 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), CMO - CENTRO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 42.480.390/0001-94 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), CMO - CENTRO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 42.480.390/0001-94 (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), BENFICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.716.595/0001-47 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. DESCONTO CONDICIONAL POR PONTUALIDADE. RESTABELECIMENTO DO VALOR INTEGRAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação monitória cumulada com indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.000,00, rejeitou o pedido de dano moral, afastou os embargos monitórios e julgou improcedente a reconvenção.

O autor alegou ter celebrado contrato de prestação de serviços técnicos no valor de R$ 22.000,00, com desconto condicional de R$ 9.000,00 vinculado ao pagamento pontual. Sustentou inadimplemento integral da ré e imputação de plágio com ofensa à honra profissional.

A ré defendeu a exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do CC, sob alegação de defeito técnico e plágio, e requereu o reconhecimento do inadimplemento do autor em reconvenção.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a exceção do contrato não cumprido diante da alegação de prestação defeituosa sem prova técnica idônea; e (ii) saber se o desconto contratual condicionado à pontualidade deve ser restabelecido, bem como se a imputação de plágio e a representação em conselho profissional configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A exceção do contrato não cumprido exige prova do inadimplemento da parte contrária. A ré não produziu prova técnica apta a demonstrar vício substancial no serviço. Não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A mera contratação de terceiro para refazimento do serviço não comprova inadimplemento originário. Mantém-se a procedência da ação monitória e a improcedência da reconvenção.

O desconto de R$ 9.000,00 foi expressamente condicionado ao pagamento pontual.

Ausente qualquer pagamento, resta descumprida a condição. O restabelecimento do valor integral de R$ 22.000,00 decorre da autonomia privada e do pacta sunt servanda.

A imputação de plágio ocorreu no contexto de controvérsia contratual. Não houve divulgação pública vexatória. A representação junto ao conselho profissional configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC. Inexistente prova de dolo ou má-fé. Não configurado dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O desconto contratual condicionado à pontualidade constitui condição resolutiva do benefício e, ausente o pagamento no prazo ajustado, autoriza o restabelecimento do valor integral originalmente pactuado. 2. A representação junto a conselho profissional, desacompanhada de prova de abuso de direito ou má-fé, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 188, I, 476 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RAC 1010798-60.2019.8.26.0576, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2021; TJMT, RI 8010127-91.2012.8.11.0086, Rel. Dr. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 02.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por CMO – Centro Matogrossense de Oftalmologia Ltda. e por Wagner Luis Benfica – Engenharia contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória c/c Indenização por Dano Moral, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, Wagner Luis Benfica – Engenharia, reconhecendo a idoneidade do título que embasou a ação monitória (contrato escrito de prestação de serviços para elaboração de laudo e projeto de instalações elétricas, incluindo memorial de cálculo e documentos técnicos correlatos), condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), correspondente ao montante com desconto condicional, acrescido de correção monetária e juros legais. Rejeitou, todavia, o pedido de indenização por dano moral.

Inconformada, a parte ré CMO – Centro Matogrossense De Oftalmologia Ltda. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que (i) a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), porquanto o projeto entregue seria tecnicamente falho, imprestável e, em parte, cópia de trabalho anterior; (ii) a inadimplência teria sido precedida pelo inadimplemento do autor, razão pela qual não poderia ser compelida ao pagamento; (iii) a necessidade de contratação de terceira profissional para refazer o serviço comprovaria a inexecução contratual; (iv) a condenação implicaria violação ao princípio do sinalagma contratual; e (v) seria indevida a manutenção da condenação diante da ausência de prova pericial.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos monitórios e a procedência do pedido formulado em reconvenção, com a condenação do autor à multa contratual.

Nas contrarrazões de id. 337349939, a parte autora pugna pelo desprovimento do referido recurso.

Igualmente inconformado, o autor Wagner Luis Benfica – Engenharia, também interpôs apelação, insurgindo-se contra a sentença no ponto em que limitou a condenação ao valor de R$ 13.000,00 e rejeitou o pedido de dano moral. Sustenta, em síntese, que (i) a Cláusula 11a do contrato previa desconto condicional de R$ 9.000,00, condicionado ao pagamento pontual, de modo que, diante do inadimplemento total da ré, deve ser restabelecido o valor integral de R$ 22.000,00, ou, conforme planilha apresentada, o montante atualizado de R$ 27.960,52; (ii) a sentença desconsiderou a perda do desconto contratualmente pactuado, violando os arts. 389, 394, 421 e 422 do Código Civil; (iii) houve confissão processual da ré ao requerer o julgamento antecipado com procedência da ação nos termos do pedido inicial (Id. 181158038), o que tornaria incontroverso o valor pleiteado; e (iv) a acusação de plágio formulada pela ré, inclusive por meio de contranotificação e comunicação ao CREA/MT, configuraria grave ofensa à honra e à reputação profissional do engenheiro, extrapolando o mero aborrecimento contratual.

Requer, ao final, a reforma da sentença para majorar a condenação ao valor integral contratado (ou ao montante atualizado indicado na inicial) e para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Nas contrarrazões de id. 337349943, a parte ré pugna pelo desprovimento do referido recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wagner Luis Benfica – Engenharia propôs Ação Monitória cumulada com Indenização por Dano Moral em face de CMO – Centro Matogrossense de Oftalmologia Ltda., objetivando a cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços técnicos para elaboração de laudo e projeto de instalações elétricas, bem como reparação por suposta ofensa à sua honra profissional em razão de imputação de plágio formulada pela contratante.

Segundo narrado na inicial, as partes celebraram contrato em 19.01.2024, cujo valor global foi ajustado em R$ 22.000,00, com concessão de desconto condicional de R$ 9.000,00, reduzindo-se a remuneração para R$ 13.000,00, desde que houvesse pagamento pontual das cinco parcelas estipuladas. O autor afirmou ter cumprido integralmente a prestação contratual, inclusive promovendo ajustes solicitados, não tendo recebido qualquer parcela, mesmo após notificação extrajudicial. Alegou, ainda, que a acusação de plágio feita pela ré teria maculado sua reputação profissional.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a higidez do título monitório e o inadimplemento da ré, condenando-a ao pagamento de R$ 13.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais. Rejeitou, contudo, o pedido de indenização por dano moral, por entender que a imputação ocorreu em contexto restrito de controvérsia contratual, sem demonstração de abalo relevante à honra objetiva do autor. Rejeitou, ainda, os embargos monitórios e julgou improcedente a reconvenção apresentada pela ré, que pleiteava reconhecimento de inexecução contratual e aplicação de penalidade ao autor.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) que o desconto de R$ 9.000,00 era expressamente condicionado ao pagamento pontual, o que não ocorreu, devendo ser restabelecido o valor integral de R$ 22.000,00; (ii) que houve confissão processual da ré ao requerer julgamento antecipado com procedência da ação nos termos do pedido inicial; (iii) que a acusação de plágio e a representação junto ao CREA configuraram ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. Requereu a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento do valor integral contratual e ao pagamento de indenização por dano moral.

Por sua vez, a ré CMO – Centro Matogrossense De Oftalmologia Ltda. também apelou, defendendo: (i) a aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, sob o argumento de que o serviço teria sido prestado de forma defeituosa e seria, em parte, cópia de projeto anterior; (ii) que a necessidade de contratação de terceiro profissional evidenciaria o inadimplemento do autor; (iii) que não seria devido qualquer pagamento; e (iv) a procedência da reconvenção, com reconhecimento do descumprimento contratual pelo autor e aplicação das consequências jurídicas cabíveis.

Pois bem. No que concerne ao recurso da ré, é forçoso reconhecer que não merece prosperar.

Com efeito, a exceção do contrato não cumprido, consagrada no art. 476 do Código Civil, constitui instrumento legítimo de defesa nos contratos bilaterais, permitindo que uma parte se recuse a cumprir sua obrigação enquanto a outra não satisfizer a sua. Todavia, sua incidência pressupõe demonstração inequívoca do inadimplemento da parte contrária.

No caso concreto, a ré limitou-se a alegar falhas técnicas e suposto plágio no projeto elaborado pelo autor, sem, contudo, produzir prova técnica idônea que corroborasse tais alegações. Não foi juntado laudo comparativo, perícia técnica ou qualquer manifestação especializada apta a demonstrar vícios substanciais na prestação contratual.

A mera contratação de outro profissional para refazimento do serviço, por si só, não é suficiente para comprovar o inadimplemento originário do autor, sobretudo quando ausente prova de que o primeiro projeto era imprestável ou tecnicamente inviável.

Ao revés, os documentos carreados pelo autor evidenciam a entrega do projeto no prazo ajustado, bem como a realização de revisões solicitadas pela contratante. Incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, correta a sentença ao rejeitar os embargos monitórios, mantendo a procedência da ação monitória e, por conseguinte, a improcedência da reconvenção.

No tocante ao recurso da parte autora, constata-se que merece ser provido em parte, especialmente no que se refere ao valor da condenação.

Isso porque a cláusula contratual é expressa ao estabelecer que o desconto de R$ 9.000,00 era condicional ao pagamento pontual das parcelas, conforme previsto na cláusula 11a, parágrafo único (id. 337349390). Não havendo qualquer pagamento, restou descumprida a condição que autorizava a manutenção do benefício.

Não se trata de multa contratual, mas de condição resolutiva do desconto concedido. A autonomia privada e o princípio do
pacta sunt servanda
impõem o respeito às cláusulas livremente ajustadas, não havendo nos autos demonstração de abusividade ou desproporcionalidade apta a justificar sua mitigação.

Reconhecido o inadimplemento integral da ré, deve ser restabelecido o valor originário do contrato, qual seja, R$ 22.000,00, acrescido dos encargos legais.

A respeito da legalidade do desconto condicional por pontualidade, a jurisprudência pátria já se posicionou no sentido de reconhecer a sua plena validade nas relações contratuais.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em hipóteses envolvendo tanto contrato de prestação de serviços educacionais quanto compromisso de compra e venda, firmou orientação no sentido de que é legítima a concessão de desconto vinculado à pontualidade do devedor, por não se confundir com multa punitiva pelo inadimplemento, devendo prevalecer a cláusula livremente pactuada entre as partes.

Tal racionalidade aplica-se, por analogia, ao presente contrato de prestação de serviços técnicos, no qual o desconto concedido estava expressamente condicionado ao pagamento tempestivo, circunstância que, não observada, autoriza o restabelecimento do valor integral originalmente ajustado.

Nesse sentido:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual-
Concessão de desconto, condicionado à pontualidade do comprador - Abusividade - Não ocorrência: - Mostra-se legitima a concessão de descontos, a fim de incentivar a pontualidade do comprador, não se confundindo com incidência de multa que visa à punição do inadimplemento, devendo, no caso, prevalecer a cláusula contratual livremente pactuada.
Ausência de "bis in idem". LITIGÂNCIA DE MÁ– FÉ - Incidência dos incisos do artigo 80, do CPC/2015- Não ocorrência– Condenação - Impossibilidade: - Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu nas hipóteses dos incisos do artigo 80, do CPC/2015 – Ausência de dolo - Mero exercício do direito de ação. Requisitos não verificados no caso concreto – Afastamento. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJSP, RAC 10107986020198260576 SP 1010798-60.2019.8.26.0576, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10.03.2021 – negritei)

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, contudo, a sentença deve ser mantida.

Embora a imputação de plágio seja, em tese, grave, no caso concreto não restou demonstrada mácula efetiva à honra objetiva ou subjetiva do autor. A controvérsia permaneceu circunscrita ao âmbito contratual, não havendo prova de divulgação pública vexatória.

A representação junto ao conselho de classe, por si só, configura exercício regular de direito da contratante, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo comprovação de dolo ou má-fé aptos a caracterizar ato ilícito.

Nem mesmo a alegada confissão processual da ré seria suficiente para alterar tal conclusão, porquanto o dano moral exige demonstração de violação concreta a direito da personalidade, o que não se verifica nos autos.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal já enfrentou situação análoga, assentando que a simples provocação do órgão fiscalizador para apuração de eventual irregularidade profissional não configura, por si só, ato ilícito indenizável, confira:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO EM CONSELHO DE CLASSE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 . O dano moral deve guardar nexo de causalidade com um ato ilícito ( CC, artigo 927), caracterizado como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica ( CC, artigos 186 e 187).

2. A representação junto ao órgão de classe, com o escopo de apuração de fatos, não ampara pleito de reparação de danos, pois é certo que tal medida, por si só, não se constitui em ato ilícito. Ao revés, encontra esteio no direito constitucional de petição e de ação, considerando a eficácia horizontal dos direitos fundamentais .

3. Ausente prova do abuso de direito por parte da Recorrente, consubstanciado em dolo ou má-fé, ônus que incumbia ao Recorrido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4 . Improcedência da ação que é medida impositiva.

5. Sentença reformada.

6 . Recurso conhecido e provido.”
(TJMT, RI 8010127-91.2012.8.11.0086, Turma Recursal Única, Rel. Dr. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 02.03.2018 – negritei)

Assim, o recurso do autor merece provimento apenas para majorar o valor da condenação para R$ 22.000,00, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da ré, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em favor do patrono da parte vencedora, restando fixados em 17% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, Wagner Luis Benfica – Engenharia, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida

CMO – Centro Matogrossense de Oftalmologia Ltda
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026